Tribunal: STF
Processo: HC 269535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2026, por Marco Antonio Arantes Paiva e outros, advogados, em benefício de Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, contra ato do Ministro Luis Felipe Salomão,  Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator da Petição no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621.

2. Os impetrantes relatam que o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, teria reavaliado, em 17.12.2024, os fundamentos da prisão cautelar do paciente e mantido a constrição da liberdade e, em 12.3.2025, negado provimento ao referido recurso. Alegam que o recurso extraordinário interposto passou à relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que não teria reanalisado os fundamentos da prisão cautelar.

Afirmam que o Ministro Luis Felipe Salomão teria sobrestado o recurso extraordinário do paciente em 26.9.2025, para aguardar o julgamento do Tema n. 1.208 neste Supremo Tribunal, relativo ao consentimento do morador para busca e apreensão domiciliar, e quando provocado, por meio de petição, para reavaliar a prisão cautelar, restringiu-se a afirmar que o Ministro Rogerio Schietti o teria feito e que eventual excesso de prazo não seria tema de competência do Superior Tribunal de Justiça.

Asseveram que, com o “sobrestamento determinado, o processo encontra-
-se paralisado por determinação de instância superior, sem previsão para retomada, subordinando seu andamento à decisão a ser proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal”.

Ressaltam que o paciente estaria “em um verdadeiro ‘limbo jurisdicional’, com sua liberdade cerceada por uma prisão preventiva cuja legitimidade se esvai a cada dia de paralisação processual, sem que as instâncias ordinárias ou mesmo o STJ se declarem competentes para sanar o constrangimento ilegal”. 

Sustentam que a “manutenção vigente do decreto de prisão preventiva nesse contexto representa afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da duração razoável do processo, conforme prevê a Constituição Federal, além de contrariar o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige a reavaliação da necessidade da medida cautelar diante de nova situação processual”.

Ponderam que, como o passaporte do paciente não havia sido recolhido nem lhe teria sido imposta qualquer restrição de se ausentar do Brasil, ele teria viajado ao Uruguai, seu país de origem, não podendo, assim, ser considerado foragido. Salientam que não haveria “fundamento contemporâneo” para a prisão do paciente e que a recusa em reavaliá-la caracterizaria constrangimento ilegal na espécie.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) O conhecimento e deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, ante o inegável excesso de prazo decorrente do sobrestamento do Recurso Extraordinário e a ausência de reavaliação da custódia pelas instâncias inferiores. 
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desta Corte pela revogação imediata, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas por este D. Relator. 
c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a medida liminar, para fazer cessar em definitivo o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Em 12.3.2026, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do paciente (Habeas Corpus n. 269.534) contra a mesma decisão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de revogação da prisão cautelar do paciente.

O Habeas Corpus n. 269.534 veio-me distribuído e está em trâmite neste Supremo Tribunal.

4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.3.2019).

5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora